Tribunal: TJSP
Processo: 1528008-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528008-44.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO XAVIER
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528008-44.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 42.225
APELAÇÃO No 1528008-44.2019 São Paulo
APELANTE:
CAIO XAVIER DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 82/90, cujo relatório se adota, do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, Caio Xavier de
Souza, por infração ao artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, foi condenado à pena de três (03) anos e
quatro (04) meses de reclusão, no regime prisional fechado, e oito
(08) dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, recorreu o réu buscando a redução da
reprimenda, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso
(fls. 100/109).
As contrarrazões encontram-se às fls. 113/123.
O ilustre Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
132/134, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento, pese, embora, a
sempre respeitável posição da nobre representante do “Parquet” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528008-44.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu pelo crime de roubo
tentado, bem analisou todo o conjunto probatório produzido, que,
realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de
entrega, boletim de ocorrência, todos documentos encartados aos
autos, bem como pela prova oral produzida.
A autoria, igualmente, está demonstrada.
O réu, em Juízo, confessou integralmente os fatos descritos
na denúncia. É certo, contudo, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Kleia Cristina P. Perez
declarou ter estacionado o seu veículo em via pública e adentrou o
estabelecimento comercial Mercado Doce Preço. Ao retornar, foi
surpreendida pelo réu, que mediante grave ameaça de morte exercida
com emprego de simulacro arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu
dela a entrega da chave do automóvel, as compras recém realizadas,
além de sua bolsa.
Com medo e temendo por sua vida, a vítima jogou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528008-44.2019.8.26.0228 -Voto no
4
compras ao chão e correu em direção ao mercado, gritando por
socorro. Nesse momento, o acusado evadiu-se sem levar nada
consigo. Na Delegacia de Polícia, Kleia reconheceu o réu, sem
sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito em tela.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as declarações da ofendida foram corroboradas, em Juízo,
em linhas gerais, pelos depoimentos dos policiais militares Diego S.
Dias e Cleber A. Nascimento. Segundo eles, populares que
presenciaram os fatos indicaram as características físicas do autor do
delito em apreço. Assim, em patrulhamento na região dos fatos, foi
possível localizar o réu e abordá-lo. Em revista pessoal, os milicianos
encontraram, sob sua posse, o simulacro de arma de fogo usado para
intimidar e ameaçar a vítima. Indagado, o increpado confessou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528008-44.2019.8.26.0228 -Voto no
5
fatos.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.)
E o crime realmente não se consumou, porquanto o acusado
evadiu-se sem levar nada consigo, após a vítima ter corrido em
direção ao mercado para pedir ajuda. Assim, resta claro que o réu,
em momento algum, logrou manter a posse tranquila e desvigiada do
bem, aliás, nem sequer chegou a desapossá-la.
Portanto, comprovadas a materialidade do fato e a sua
autoria, a condenação do réu pelo delito de roubo tentado, tal como
se deu, era mesmo de rigor, não havendo que se cogitar de
insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528008-44.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A pena-base foi corretamente exasperada em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em
razão das circunstâncias do delito, indicadas na sentença, além do
modus operandi do apelante. Tal critério fica aqui mantido.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi majorada em um
quatro (1/4) acima do mínimo legal, sob o argumento de que a
reincidência prepondera sobre a confissão espontânea.
Ocorre que o acusado confessou os fatos contidos na
denúncia, auxiliando na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
adotou
entendimento já uniformizado no sentido de que é possível, sim
acolhendo-se o pleito da defesa - compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que aqui se
opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528008-44.2019.8.26.0228 -Voto no
7
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Na terceira fase, levando-se em conta o “iter criminis”
percorrido pelo réu, que apenas anunciou o roubo, mas não
conseguiu desapossar a vítima, a redução da pena do réu deve ser
máxima, ou seja, na fração de dois terços (2/3) e não um terço (1/3)
como aplicada no caso em tela.
Assim, a pena finaliza em um (01) ano, seis (06) meses e
vinte (20) dias de reclusão, e três (03) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528008-44.2019.8.26.0228 -Voto no
8
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo agravado.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no
artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo tão somente
para reduzir a pena do réu Caio Xavier de Souza para um (01) ano,
seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, e três (03) dias-multa,
no valor mínimo unitário, restando mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também
adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528008-44.2019.8.26.0228 -Voto no
9
POÇAS LEITÃO
Relator